Tribunal: TJSP
Processo: 2169104-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
LEILÃO JUDICIAL – Pretensa correção do edital, para constar no tópico "FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO" a ressalva quanto à impossibilidade de ser expedida a carta de arrematação antes do julgamento do agravo de instrumento no 2029766-35.2021.8.26.0000 – Ressalva que foi incluída no edital, porém no tópico "ÔNUS GERAIS" – Leilão judicial e julgamento do agravo de instrumento no

Ementa:
LEILÃO JUDICIAL – Pretensa correção do edital, para constar no tópico "FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO" a ressalva quanto à impossibilidade de ser expedida a carta de arrematação antes do julgamento do agravo de instrumento no 2029766-35.2021.8.26.0000 – Ressalva que foi incluída no edital, porém no tópico "ÔNUS GERAIS" – Leilão judicial e julgamento do agravo de instrumento no 2029766-35.2021.8.26.0000 ocorridos durante o trâmite do presente recurso – Ressalta-se que o leilão e a lavratura dos autos de arrematação ocorreram em data posterior ao trânsito em julgado do referido agravo - Esvaziamento da pretensão recursal - Perda do objeto - Recurso não conhecido.